Tribunal: STF
Processo: RHC 235406
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 666.208/RS (e-doc. 77).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal acolheu pedido da defesa do recorrente de extensão de unificação das penas de corréu pela prática de crimes de roubo majorado, fixando a pena unificada em 18 anos e 4 meses de reclusão (e-doc. 13). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para afastar a extensão da unificação de penas, apontando, no tocante ao recorrente, a habitualidade delitiva (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o STJ, tendo o ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 52). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 61). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta identidade de situação fática e processual com o corréu João Roberto Silveira Lima, a atrair a incidência do art. 580 do CPP. Argumenta terem sido os delitos praticados da mesma espécie, no mesmo local, com lapso temporal muito próximo e com semelhante modus operandi, dizendo preenchidos os requisitos descritos no art. 71 do CP para o reconhecimento da continuidade delitiva. Pondera que o simples fato de haver diferenças identificadas em cada delito não é capaz de afastar o liame subjetivo entre suas respectivas perpetrações.



    6. Busca o restabelecimento da decisão do Juízo de primeira instância no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva.



    7. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 102).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 108).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, reformando a visão adotada pelo Juízo da Execução Penal, entendeu inviável o reconhecimento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do Código Penal. Destacou evidenciada a habitualidade delitiva, elemento de caráter pessoal a afastar a benesse do art. 580 do CPP. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Dos elementos que instruíram o feito, há semelhança entre os apontados processos, tratando-se de delitos da mesma espécie, praticados entre os dias 29-5-2020 e 19-6- 2020, na cidade de Porto Alegre/RS. 



    O feito nº 001/2.12.0073488-0 refere-se a roubos cometidos pelo apenado em 29- 05-2012, 03-06-2012 e 05-06-2012, em concurso de agentes com outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo subtraído automóveis pertencentes a três vítimas distintas, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 



    Já os autos nº 001/2120064285-4 abarcam roubo praticado em 19-06-2012 pelo reeducando, em concurso de pessoas com terceiro e com a utilização de artefato bélico, subtraindo veículo de apenas uma vítima.



    Em que pese as condenações digam respeito a delitos patrimoniais na mesma localidade, em semelhante modus operandi e em datas próximas, nada indica tenham, entre si, decorrido de unidade de desígnio por parte do agente criminoso. 



    Pelo contrário. 



    Despontaram como crimes independentes, inobservado o aproveitamento das circunstâncias dos mais antigos à prática dos mais recentes, decorrendo, em realidade, da aspiração do apenado em atacar o patrimônio alheio de modo reiterado, mediante o emprego de expedientes que reduziram a capacidade de resistência das vítimas. 



    Igualmente merece destaque a certidão cartorária do reeducando, que ostenta condenações definitivas por três delitos subtrativos (processos nº 001/2.12.0116415- 8, 001/2.12.0071166-0 e 001/2.09.0057941-3), além de outros crimes patrimoniais e da Lei nº 10.826/03 (nº 001/2.06.0098347-2, 001/2.06.0041718-3 e 086/2.17.0005222-9), denotando manifesta ausência de freios inibitórios e, última análise, sua habitual delinquência, ao que merece tratamento penal mais rigoroso diante do elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, demonstrada a utilização da senda criminal como meio de vida, revelando-se equivocada a concessão do benefício do continuísmo.



    Nesse sentido é o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:



    Delinquência habitual ou profissional: não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua "profissão", do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida. 



    Além da implementação dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, exige-se que entre as condutas haja ligação de tal modo que se possa evidenciar que as investidas subsequentes não passaram de mera continuação da originária, na esteira do que preconiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o que não está configurado em concreto.” (e-doc. 5, p. 4-5, grifos nossos).



    10. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando que alcançar conclusão diversa no tocante à existência do mesmo modus operandi e à existência de unidade de desígnios é inviável na estreita via do habeas corpus, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório (e-doc. 77).



    11. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira). Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 



    12. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos), conforme afirmado pelo STJ, demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    13. No tocante ao pedido de extensão dos efeitos, razão também não assiste ao recorrente. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, demonstrou a ausência de identidade entre as situações do corréu e do recorrente, considerada a habitualidade. Confira-se:



    “Mas não é só.



    Tais circunstâncias impedem a aplicação de efeito extensivo nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, que dispõe que "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.", uma vez que são de caráter eminentemente pessoal. 



    Sobre o ponto, novamente reporto-me à lição do citado doutrinador: 



    “Logicamente, se assim é, caso um dos coautores recorra e o Tribunal reconheça a atipicidade da conduta, por exemplo, não tem sentido manter a condenação dos demais – ou mesmo a prisão – somente porque eles não teriam interposto apelo. Nesse caso, está-se alterando elemento constitutivo e essencial da configuração do crime, relativo ao fato e não ao autor, razão pela qual deve aproveitar a todos o julgamento proferido. Trata-se da extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso. Por outro lado, excepciona o artigo a hipótese de benefícios de caráter pessoal. Assim, como exemplo, se um dos coautores é menor de 21 anos, a prescrição lhe será computada pela metade. Pode ocorrer, portanto, que sua punibilidade seja julgada extinta, enquanto a dos demais coautores permaneça íntegra.” 



    Assim, inviável estender os efeitos da decisão que deferiu ao recluso João Roberto Silveira Lima, nos autos do PEC nº 47526-2, a continuidade delitiva entre os processos em questão, considerando o elemento de caráter subjetivo do apenado, inegável a habitualidade delitiva ante o seu movimentado histórico carcerário.” (e-doc. 5, p. 6; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator